Tribunal: TJMT
Processo: 1064523-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064523-52.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANINE RIBEIRO DE ALENCASTRO - CPF: 441.901.741-49 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JANINE RIBEIRO DE ALENCASTRO - CPF: 441.901.741-49 (APELADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM VÍCIOS OCULTOS. CONSTATAÇÃO PERICIAL DE DEFEITOS GRAVES E PERSISTENTES APÓS TENTATIVAS DE REPARO. INEFICÁCIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E DO DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora que adquiriu veículo com vícios ocultos. Pleiteou tutela de urgência para reparos imediatos, fornecimento de veículo reserva, reembolso de despesas mecânicas e compensação por danos morais.

O juízo de origem deferiu parcialmente os pedidos, impondo a obrigação de fazer e indeferindo as indenizações. A autora apelou, pleiteando a condenação
em
danos morais e materiais. A ré também recorreu, alegando ter cumprido a obrigação de fazer e requerendo a correção da base de
fixação
dos honorários de sucumbência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova oral requerida pela autora
configura
cerceamento de defesa; (
ii
) se estão presentes os pressupostos para a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento de despesas materiais; (
iii
) se a obrigação de fazer imposta judicialmente foi devidamente cumprida pela ré e se os honorários advocatícios de sucumbência foram corretamente fixados com base no valor da causa ou se devem incidir sobre o valor da condenação.

III – Razões de decidir

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa,
quando
a controvérsia é de natureza técnica e foi suficientemente esclarecida pela perícia.

A perícia constatou falhas persistentes no sistema eletrônico e mecânico do veículo, o que
demonstra
a ineficácia dos reparos realizados. Os vícios comprometeram o uso do bem e configuraram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A situação superou o mero aborrecimento, frustrando a legítima expectativa do consumidor, com prejuízos à mobilidade, à segurança e à utilidade do tempo. Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, é devida a indenização por danos morais.

Os documentos apresentados em grau recursal comprovam despesas com a correia dentada e outros reparos já comunicados à ré, legitimando o ressarcimento

(
art. 435, parágrafo único, do CPC
)
.

A alegação de
cumprimento da obrigação de fazer
não se sustenta
diante da persistência dos vícios. Ainda que não se imponha seu cumprimento após longo tempo, tampouco se reconhece a extinção, sendo cabível apenas o ressarcimento das despesas comprovadas, nos limites do pedido
.

Quanto aos honorários, deve prevalecer o valor da condenação como base de cálculo, por ser líquido e determinado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A persistência de vícios ocultos em veículo, mesmo após reparos, configura falha na prestação do serviço e autoriza indenização por danos morais.
2.
É devido o ressarcimento de despesas essenciais previamente comunicadas à fornecedora e vinculadas aos vícios apurados.
3.
Os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC,
arts
. 370, 435, parágrafo único, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

T
JMT
-
N.U 1000560-27.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
TJM
;
ApCív
no 1005444-81.2018.8.11.0002; TJMT,
N.U 1005444-81.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Janine Ribeiro de Alencastro contra Movida Locação De Veículos S.A., originária da 7a Vara Cível de Cuiabá – MT.

Na origem, a autora alegou ter adquirido um veículo ONIX LT TURBO 2020/20 com vícios ocultos graves desde a entrega, como falhas no câmbio, retrovisores trincados, pane elétrica e descarga da bateria, comprometendo o uso e a segurança. Requereu tutela de urgência para reparo imediato, fornecimento de veículo reserva, indenização por danos morais e ressarcimento pelos custos da correia dentada.

O juízo deferiu a tutela e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, mantendo a antecipação dos efeitos, mas indeferindo a indenização moral e o ressarcimento da correia dentada, por ausência de nexo causal e reconhecimento de desgaste natural. Condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A autora, Janine,
interpôs apelação alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. No mérito, pediu a condenação da ré à indenização por danos morais e à restituição de R$ 3.373,56, sustentando que os vícios comprometeram a dignidade, segurança e bem-estar, caracterizando os danos alegados.

A requerida,
Movida
, também apelou, pleiteando a reforma parcial da sentença. Requer o reconhecimento do cumprimento integral da tutela, alegando ter realizado os reparos determinados e fornecido veículo reserva à autora, inexistindo pendência da obrigação. Impugna, ainda, a base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que o percentual de 10% deve incidir apenas sobre o valor da parte acolhida da demanda, e não sobre o total da causa.

As partes apresentaram contrarrazões, reiterando os fundamentos já expostos nas apelações e rebatendo os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante Janine argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral, que

seria apta a demonstrar o uso profissional do veículo e os prejuízos agravados em razão da sua indisponibilidade
, o que teria
violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal e documental complementar, por entender que os elementos constantes dos autos eram suficientes à formação de seu convencimento
(id. 294933165).

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à apreciação do mérito, podendo, contudo, indeferir de forma fundamentada aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a controvérsia gira em torno da existência de vícios no veículo e da responsabilidade da fornecedora
, aspectos que
foram objeto de perícia técnica produzida nos autos (id. 294933151), cujo laudo constatou falhas relevantes no sistema do computador de bordo e oscilação na marcha lenta do motor
, e que os
reparos realizados foram ineficazes para sanar os defeitos (id. 294933158).

Assim, a negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa, tratando-se de decisão fundamentada do magistrado, que, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências desnecessárias.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do recurso de apelação da parte autora

A

a
pelante Janine

pretende

indenização por danos morais
e
ressarcimento de R$ 3.373,56,
referentes
a reparos
custeados
por meios próprios (id. 294933177 a 294933182).

O art. 6o, VI, do CDC assegura ao consumidor o direito à reparação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da falha na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, bastando a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

No caso, a narrativa dos autos e
as provas
coligid
a
s
demonstram que
a consumidora, após adquirir o veículo
por
R$ 68.900,00, enfrentou
sucessivas

falhas
que
comprometem sua
funcionalidade e confiabilidade.

Dentre os vícios
relatados
desde
a compra,
e em boa
parte confirmados pela perícia e pelos documentos, destacam-se
falhas nos painéis eletrônicos, como sensores de pressão dos pneus e indicador de combustível, além de irregularidade na marcha lenta do motor,
entre outras
avarias
registradas
no histórico do veículo e nas tentativas de reparo
(ids. 294933151 e 294933158)
.

A
tentativa de solução administrativa
foi
infrutífera. A autora buscou reparo junto à fornecedora, sem
retorno
eficaz
, registrando inclusive
reclamação no PROCON
(id. 294933009)
, e
passou a depender de
transporte alternativo diante da reiterada indisponibilidade do veículo.

De
forma
mais grave, há nos autos relatos e documentos
sobre
problemas também nos veículos reservas disponibilizados pela ré,
incluindo caso de
vazamento de óleo
(ids. 294933112 e 294933113
)
, fatos que
revelam
conduta reiteradamente
negligente
da fornecedora,
frustrando
a legítima
expectativa
do consumidor
e violando
a confiança que deve
nortea
r a relação de consumo.

A jurisprudência deste Tribunal é
no sentido d
o cabimento de indenização por dano moral nos casos de aquisição de veículo com vícios relevantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS E CRÔNICOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REPARO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis contra sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo por vícios ocultos e crônicos, com restituição integral do valor pago pelo autor (R$ 46.444,63) e condenação ao pagamento de danos morais (R$ 8.000,00). O Banco Volkswagen S.A. interpôs Apelação
Adesiva, alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária pelo vício do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a rescisão contratual e restituição integral do valor pago, bem como a condenação por danos morais; e (
ii
) analisar a admissibilidade da Apelação Adesiva interposta pelo Banco Volkswagen S.A. III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao consumidor o direito de exigir a restituição do valor pago quando o vício de qualidade do produto não é sanado no prazo de 30 dias. No caso, o veículo apresentou defeitos mecânicos crônicos, necessitando de sucessivos reparos, inclusive com substituição do motor por duas vezes, sem solução definitiva, o que caracteriza vício grave.

A permanência do veículo na oficina por mais de 60 dias sem devolução ao consumidor reforça o descumprimento do prazo previsto no CDC, legitimando a opção do autor pela rescisão contratual e restituição integral do valor pago. A alegação de depreciação do veículo não se sustenta, pois os defeitos graves inviabilizaram seu uso. O CDC prevê a restituição integral dos valores pagos quando o produto se torna inadequado ao consumo.

A privação prolongada do uso do veículo, bem essencial ao consumidor, aliada às reiteradas tentativas frustradas de reparo, configura dano moral indenizável. O valor fixado (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao prejuízo suportado.

A Apelação Adesiva do Banco Volkswagen S.A. não é conhecida, pois foi interposta por litisconsorte do mesmo polo da lide, em contrariedade ao artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis não provido. Apelação Adesiva do Banco Volkswagen S.A. não conhecida. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. O consumidor tem direito à rescisão contratual e restituição integral do valor pago quando o produto apresenta vício grave e os defeitos não são sanados no prazo legal.

2. A depreciação do veículo não pode ser deduzida quando o próprio vício inviabiliza seu uso.

3. A privação prolongada do uso de um bem essencial configura dano moral indenizável.

4. A Apelação Adesiva não pode ser interposta por litisconsorte do mesmo polo da lide e não pode inovar em relação às alegações da contestação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §1o, II; CPC,
arts
. 932, III, 85, §11, e 997, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1015332-88.2017.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2018.

(N.U 1000560-27.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO RECONHECIDO – DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese do reconhecimento dos defeitos no veículo, o adquirente faz jus à indenização por dano moral que se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento, devendo ser fixada de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1005444-81.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024)

Neste contexto, os transtornos
enfrentados superam
meros
aborrecimentos
. Houve prejuízo à mobilidade, insegurança
no uso
do bem, frustração de legítima expectativa de qualidade e perda do tempo útil,
caracterizando dano
extrapatrimonial.

A Apelante requer, ainda, o ressarcimento de R$ 3.373,56,
referentes à
substituição da correia dentada, serviços mecânicos e uso de transporte alternativo
, o que foi julgado improcedente vez que o
desgaste da correia dentada
decorreria
do uso regular e da quilometragem
elev
ada do veículo,
sem
nexo com os vícios apontados.

Ainda na fase de conhecimento, a autora
relatou
risco mecânico iminente
devido ao
funcionamento irregular do motor, confirmad
o

por
laudo pericial.
Juntou
orçamento técnico e
requereu
a substituição da correia dentada, sem custos
, ou, alternativamente,
autorização para realizar o reparo por conta própria, com posterior reembolso

(id. 294933162).

Com a apelação
,
juntou
comprovantes das despesas, como notas fiscais, recibos e ordens de serviço, datados de janeiro e março de 2025 (ids. 294933177 a 294933182)
. Os
documentos referem-se a reparos cuja necessidade já havia sido
apontada,
tratando-se de complementação probatória
,
e não de
inovação recursal,
voltada à comprovação
de fatos supervenientes ao
vício e anteriores ao pedido
de
autorização dos reparos.

A
dmite-se
a juntada de documentos novos em grau recursal
para comprov
ação de fatos já
discutidos nos autos
, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC,
como ocorre
no caso.
Os
documentos apresentados visam
apenas demonstrar
a
realização
dos reparos anteriormente
noticiados, com preservação do contraditório.

Além disso, a perícia
indicou instabilidade no motor, oscilação na marcha lenta e falhas na ignição, condições que, ainda que indiretamente, podem ter
contribuído para
o desgaste
da
correia dentada,
componente
essencial
ao
sincronismo e desempenho do motor.

II – Do recurso de apelação da parte requerida

A apelante Movida
sustenta ter
cumprido integralmente a obrigação de fazer imposta pela tutela de urgência, consistente na realização do reparo e
fornecimento
de veículo reserva,
requerendo
o reconhecimento do adimplemento e a extinção da obrigação.
Alega
, ainda, que os honorários
de sucumbência foram indevidamente fixados com base no valor da causa, devendo

observar o efetivo proveito econômico obtido.

A alegação

de cumprimento da obrigação de fazer
não se sustenta
, vez que o
laudo pericia
l
demonstra que os
reparos
feitos
pela fornecedora foram insuficientes para
sanar
os vícios de funcionamento do veículo
, persistindo
falhas no sistema de ignição, na marcha lenta e computador de bordo

(ids. ids. 294933151 e 294933158)
.

Ainda que tenha havido tentativa de reparo, esta foi ineficaz, frustrando o legítimo direito da consumidora ao uso adequado do bem. Somam-se a isso os transtornos com os veículos de substituição, também defeituosos,
demonstrando
o cumprimento deficiente e intempestivo da obrigação judicial.

A autora limitou-se a pleitear o ressarcimento de despesas específicas, no valor de R$ 3.373,56, relativas à substituição da correia dentada e serviços correlatos, sem requerer indenização substitutiva da obrigação.

Dessa forma, respeitam-se os limites da demanda, com a fixação da indenização por danos materiais restrita ao valor comprovadamente despendido, e a compensação dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, sem imposição de cumprimento futuro da obrigação de fazer.

Quanto à
base de cálculo dos honorários, assiste razão parcial à apelante. A sentença fixou a verba em
10%
sobre o valor da causa,
mas
, nos termos do ar
tigo 85,
§
2
o
,
do
C
PC
, a base deve, preferencialmente, corresponder ao valor da condenação ou ao benefício econômico obtido, sendo o valor da causa
critério
subsidiári
o
.

No caso, a condenação é líquida e determinada,
afastado

o uso
do valor da causa como base subsidiária.
Assim,
os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, conforme
disposto n
este voto,
mantido
o percentual de 10%,
diante
da complexidade da causa e do zelo profissional demonstrado.

D
esse mod
o, rejeita-se a alegação de cumprimento da obrigação de fazer,
pois
a
da
ré
foi
ineficaz para sanar os vícios
do
veículo. Por outro lado, acolhe-se parcialmente a insurgência quanto à base de cálculo dos honorários,
que deverão incidir
sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85,
§ 2o, do CPC
.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à apelação interposta por Janine Ribeiro de Alencastro para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de um por cento ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno, ainda, ao ressarcimento de danos materiais no montante de R$ 3.373,56 (três mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária desde o desembolso, nos termos dos comprovantes juntados aos autos (ids. 294933177 a 294933182), e incidência de juros moratórios de um por cento ao mês a partir da citação.

Dou parcial provimento à apelação
interposta por Movida Locação de Veículos S.A., exclusivamente para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que deverão incidir sobre o valor total da condenação ora fixada, correspondente a R$ 13.373,56 (treze mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), mantendo-se, entretanto, o percentual de 10% estabelecido na sentença, por adequação à natureza e complexidade da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025